Tribunal: TJMT
Processo: 1073333-16.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073333-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA - CPF: 721.243.771-91 (RECORRENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. TEMA 22 STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO OU DEFINITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

É ilegítima a exclusão do nome do policial militar do Quadro de Acesso à promoção, apenas em razão da existência de ação penal em curso, sem a existência de decisão por órgão colegiado ou definitiva, em observância a tese jurídica firmada no julgamento do Tema n. 22/STF e ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da CF/88.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073333-16.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sérgio Santana de Oliveira

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual).

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Recorrente alega que seu nome não foi incluído no quadro de acesso para as promoções de praças PM para a data de 21/04/2022, ao cargo de 2o Sargento da PM, em virtude do não preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 21, inciso III, e 24, §1o, inciso I, da Lei n.o 10.076/2014, em decorrência de ter sido instaurado em seu desfavor Sindicância de Portaria no 068/SIND/CORREGPMMT/2018, de 12/04/2018.

Ocorre que a sua promoção foi efetivada em 05/09/2022, mesmo não havendo qualquer mudança em sua situação funcional e administrativa nesse lapso de tempo do certame promocional de 21 de abril de 2022 e 05 de setembro de 2022, porém, a Administração não reconheceu o seu direito ao ressarcimento de preterição. Aduz que essa diferença de tempo lhe causou diversos prejuízos, como por exemplo na sua carreira profissional, pois com o atraso na promoção há perda de posição em escala hierárquica, bem como prejuízo financeiro.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, sustenta que a exclusão do nome do autor do quadro de acesso para a promoção realizada em abril de 2022 foi em decorrência da existência de processos criminais contra si instaurados e do cometimento de infrações disciplinares, o que levou à conclusão de que não possuiria idoneidade moral para figurar no referido quadro. Argumenta que a referida exclusão não ostenta qualquer pecha de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, na medida em que um dos critérios para a aferição da idoneidade moral refere-se à existência de processos criminais, nos termos do disposto nos artigos 21 e 24 da Lei Estadual n.o 10.076/2014.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia cinge em analisar se houve afronta ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que a administração militar deixou de promover o Recorrente à graduação sucessiva pelo fato deste estar respondendo a procedimento criminal.

De acordo com as provas juntadas nos autos o autor em abril de 2022, não foi incluído no quadro de acesso para a promoção decorreu da existência de processos criminais contra si instaurados, o que levou à conclusão de que não possuiria idoneidade moral para figurar no referido quadro.

A respeito da promoção, eis o que dispõe os artigos 21 e 24 Lei n. 10.076/2014 (Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências):

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

(...)

Art. 24
O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I
- relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
;

II - certidões de antecedentes criminais;

III -
notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social
;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

No caso, o Recorrente possuía contra ele 02 processos criminais na época da promoção (21/04/2022).

Argumenta que houve violação ao princípio da presunção de inocência, posto que a administração militar deixou de promove-lo a graduação sucessiva pelo simples fato de estar respondendo a procedimento criminal, sem que tenha havido qualquer sentença condenatória transitada em julgado.

Em consulta aos processos criminais, verifico que:

a) autos n.
0041329-87.2017.8.11.0042
- tramita na Vara da Violência Doméstica Contra a Mulher: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do acusado, pela prática do delito descrito no art. 129,§9o do Código Penal. A denúncia fora recebida no dia 10/01/2018 e em 06/10/2021 fora prolatada sentença que julgou extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, e em 18/05/2024 por observância ao juízo de retratação foram acolhidas as considerações recursais com a revogação da sentença que havia reconhecido a extinção da punibilidade do acusado, via de consequência, foi determinado o prosseguimento do feito com relação ao delito previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal.

Sendo que no momento está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento que foi designada para o dia 20/08/2024 às 16h00min.

b) autos n.
0021077-92.2019.8.11.0042
- tramita na Vara da Violência Doméstica Contra a Mulher: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do acusado, pela prática do delito descrito no art. 129,§9o do Código Penal. Em 28/07/2023, fora prolatada sentença reconheceu a ocorrência da prescrição punitiva estatal.

Nos termos do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 22 da repercussão geral, a existência de inquérito policial ou ação penal em curso não poderia, por si só, justificar a eliminação do candidato do certame, sendo necessária a condenação por órgão colegiado ou definitiva e relação de incompatibilidade entre a acusação e o cargo em questão.

Vê-se que na época do concurso à promoção (21 de abril de 2022), inexistia qualquer condenação por órgão colegiado ou definitiva. Tendo em vista que um processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento e o outro foi reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva estatal, sendo declarada extinta a punibilidade do acusado.

Desta forma, no caso
sub judice
, a restrição à participação do Recorrente ao Quadro de Acesso para promoção na carreira se baseou na mera existência de processos penais em curso, sem que o Recorrente tenha sido condenado com decisão transitada em julgado.

Não obstante o Reclamante integre carreira de segurança pública, a simples pendência de processo, sem condenação por órgão colegiado ou definitiva, não justifica restrição para negar sua promoção, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no referido Tema.

Portanto, mostrou-se ilegítima a exclusão do nome do Recorrente do Quadro de Acesso à promoção ocorrida em 24/04/2022, apenas em razão da existência de ação penal, sem trânsito em julgado, em observância a tese jurídica firmada no julgamento do Tema n. 22/STF e ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da CF/88.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL - CONDENAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - LIMINAR - REQUISITOS COMPROVADOS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (tema 22), entendeu que a eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social e criminal, pressupõe a condenação por órgão colegiado ou definitiva e a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime a as atribuições do cargo pretendido.

Demonstrada a evidência do direito do impetrante ante a extinção da punibilidade e demonstrado o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final, deve ser concedida a liminar para autorizar o prosseguimento do candidato no certame.

(TJ-MG - AI: 09215892020228130000, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – CARGO GUARDA MUNICIPAL (EDITAL No 394/2020)– CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA POR TER SIDO BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E RESPONDER A AÇÃO CIVIL – ATO ILEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA SUA IDONEIDADE – RE 560900 (TEMA 22) STF – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR 00038513620228160202 São José dos Pinhais, Relator: substituto marcelo wallbach silva, Data de Julgamento: 19/06/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da existência de boletim de ocorrência, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.(TJ-MT - MSCIV: 10245188820228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DIREITO VINCULANTE (RE 560.900/DF) EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 22 DO STF). EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR ESTAR REPONDENDO A PROCESSO PENAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, LVII, DA CARTA MAGNA).

a) Nos termos do entendimento vinculante do STF (Tema 22), “a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos” e, “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas”.

b) No julgamento do Recurso representativo de controvérsia, o STF explicitou que: i) em regra, a eliminação de Candidatos depende de condenação definitiva por Órgão colegiado e incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido; ii) todavia, excepcionalmente, a Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, como os da Segurança Pública, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

c) Portanto, em se tratando de Concurso Público para provimento de cargo relacionado à Segurança Pública, admite-se maior rigor na Investigação Social dos Candidatos, para verificar se seu comportamento é compatível e recomendável para o desempenho da função a ser exercida.

d) Não se pode olvidar, todavia, que: i) essa análise deve ser feita de acordo com os princípios da razoabilidade, da moralidade e da presunção de inocência; e ii) o rigor em tal avaliação também deve ter previsão legal e editalícia, sendo vedada a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

e) No caso, a eliminação do Candidato levou em consideração apenas as acusações constantes da Ação Penal no 0010338-23.2016.8.16.0011 que estava em curso, o que afronta o princípio da presunção da inocência (art. 5o, LVII, da Constituição da Republica), que preceitua “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

f) O princípio constitucional da presunção da inocência (estado de inocência) tem o objetivo de evitar, como regra geral, a antecipação de sanções ou de restrições a direitos dos acusados, efeitos típicos e próprios de sentença condenatória transitada em julgado.

g) Ademais, a desclassificação do Apelado não observou a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do Recurso Extraordinário no 560.900/DF (Tema 22): “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC.

h) Além do mais, cumpre ressaltar que, no caso, o Candidato teve sua punibilidade extinta por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, por sentença judicial proferida no Processo no 0010338-23.2016.8.16.0011, que serviu como único fundamento para a sua eliminação.

i) Destarte, em que pese o princípio da vinculação ao Edital, a desclassificação do Candidato, pelos termos expostos no ato coator, não observou o Tema 22 de Repercussão Geral do STF, que consagrou os princípios do estado de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade.

2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR 00023260220208160004 Curitiba, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 22/05/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – VIOLAÇÃO – ESTADO DE INOCÊNCIA - TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência (BO) contra si, não tem, a princípio, o condão de eliminá-lo de certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.o, inciso LVII, da CF, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

(TJ-MT - AI: 10019695020238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2023)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA. IMPUTAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE E COBRANÇA DE DÍVIDA PASSANDO-SE POR POLICIAL CIVIL. CANDIDATO QUE APRESENTOU CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARTIGO 5o, LVII, DA CARTA MAGNA.RECURSO NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

(TJ-PR - APL: 00044101420128160179 Curitiba 0004410-14.2012.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 03/03/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

Diante dos fatos acima expostos, e conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22 deve ser reconhecida a ilegalidade na exclusão do nome do Recorrente do quadro de acesso à promoção ocorrida 21/04/2024, uma vez que o critério utilizado foi de idoneidade moral.

Cabe acrescentar que cinco meses depois, ou seja, em 05/06/2022, foi promovido ao cargo sem que houvesse qualquer alteração em sua vida funcional.

Ante o exposto
, conheço do recurso, Dou-lhe provimento e julgo procedente a pretensão do autor, para que seja promovido à graduação de 2o Sargento PM desde 21 de abril de 2022. Em consequência, o autor terá direito de receber as diferenças salariais, pela sua não promoção na referida data, a ser apurada posteriormente, valores que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024